Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGAO DE TRÂNSITO EM 2014. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2020 E LANÇADA EM NOME DO VENDEDOR ORIGINÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA TAXISTA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 04 de setembro de 2014, efetuou a venda do veículo FIAT/Fiorino, ano 2000/2001, placa JGF-6010, ao comprador José Renilson Leal Ribeiro, com comunicado de venda ao Detran/DF; b) informa que teve revogada a isenção do IPVA concedida pela condição de taxista devido à inscrição de seu nome em dívida ativa; c) esclarece que a infração que ocasionou a inscrição na dívida ativa decorreu de conduta cometida em 11 de agosto de 2020, por descarte irregular de resíduos em via pública com o uso do veículo FIAT/Fiorino, placa JGF-6010, pertencente ao senhor José Renilson Leal Ribeiro; d) relata que compareceu ao órgão de trânsito para solicitar a retirada do seu nome da dívida ativa, porquanto o veículo utilizado na infração E017434-FAU fora vendido em 2014, com comunicado de venda ao órgão de trânsito, e que a assinatura no auto de infração era do novo proprietário, mas o órgão autuador informou que o prazo para defesa já havia expirado e que o nome do requerente só seria retirado da dívida ativa após o pagamento da multa; e) ajuizamento da presente demanda para obtenção da declaração de nulidade do auto de infração E017434-FAU e do débito decorrente inscrito em dívida ativa, com retorno a condição de isento do recolhimento de IPVA, e reparação por danos extrapatrimoniais; f) sentença de parcial procedência dos pedidos para: declarar a nulidade do auto de infração E017434-FAU, bem como da respectiva multa inscrita em dívida ativa sob o número 50215556470, no valor de R$ 2.858,63, e determinar que o requerido proceda à reapreciação da isenção ao pagamento de IPVA relativo ao veículo VW/Virtus, 2020, Placas REG7J29, Renavam 01240682694 levando em conta a nulidade acima reconhecida, no prazo de quinze dias, sob pena de cumprimento forçado da obrigação.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à condenação da parte requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais. Sustenta o recorrente que o dano moral decorrente de indevida inscrição em cadastros restritivos é na modalidade in re ipsa, que prescinde de comprovação. Ademais, a inscrição inviabilizou a isenção de IPVA e, mesmo após determinação judicial para suspender a cobrança, a inscrição indevida perdurou.
III. No quadro processual em que já teria sido reconhecida a falta de justa causa à inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito ocorrida no dia 06 de janeiro de 2022 (id 43234022), a análise recai se há ou não dano extrapatrimonial a ser reparado.
IV. A prova documental produzida demonstra que o nome do requerente foi “negativado” em razão de débito decorrente da infração E017434-FAU, inscrita em dívida ativa sob o número 50215556470, que ocasionou a revogação da isenção do IPVA (taxista) e o lançamento da cobrança do título, o qual não foi pago e inscrito em dívida ativa, conforme certidão positiva de débitos (id 43234009).
V. Nesse contexto, ainda que o ente federativo demonstre duas inscrições em dívida ativa supostamente legítimas, não há se falar em aplicação do entendimento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para os fins de afastar a condenação por danos patrimoniais por se tratar de inscrições posteriores àquela que embasou a presente demanda (26 de abril de 2022 – id. 43234022-p.02).
VI. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
VII. Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12) a fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais.
VIII. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 1.000,00 o valor da condenação, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 15.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).